Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-22.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Solicitação de mudança de endereço - Consumidor que tem os serviços cancelados - Emissão de faturas de cobrança sem que os serviços fossem devidamente prestados - Reiteradas tentativas de solução do impasse, sem êxito - Manifesta desídia na prestação dos serviços, que impõe o dever de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Solicitação de mudança de endereço - Consumidor que tem os serviços cancelados - Emissão de faturas de cobrança sem que os serviços fossem devidamente prestados - Reiteradas tentativas de solução do impasse, sem êxito - Manifesta desídia na prestação dos serviços, que impõe o dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Proporcionalidade e razoabilidade – Observância - "Astreintes" - Imposição -Determinação judicial não cumprida - Limitação criteriosa – Redução – Descabimento - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.